Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
- A área descrita nos autos é pública. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel.
- Para que seja deferida reintegração de posse, o autor deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
- Ausentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, é inviável a concessão de reintegração de posse.
- As teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) foram as seguintes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
- Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa que não é inestimável nem irrisório, e conforme a decisão do STJ.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.